Tribunal: TJBA
Processo: 0000300-85.2014.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000300-85.2014.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO CIFRA S.A.

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

APELADO: MARIA DA SOLIDADE DE ALMEIDA - CPF: 264.672.218-42 e outros

Advogado(s)
:
NILDOBERTO LIMA MEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL NO ÚLTIMO DESCONTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, reconheceu a inexigibilidade do débito e condenou o banco à restituição simples das parcelas descontadas do benefício previdenciário da autora, afastando a repetição em dobro e o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) Verificar a ocorrência de prescrição da pretensão autoral;

3. (ii) Analisar a regularidade da contratação do empréstimo consignado;

4. (iii) Examinar o dever de restituição dos valores descontados e os critérios de incidência de juros e correção monetária;

5. (iv) Avaliar a possibilidade de compensação de valores e a majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Tratando-se de relação de trato sucessivo, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC inicia-se a partir do último desconto efetuado no benefício previdenciário, não estando prescrita a pretensão.

7. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência e a validade da contratação nem a efetiva disponibilização dos valores, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8. Caracterizada a relação de consumo, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, inclusive nos casos de fraude praticada por terceiros, considerados fortuito interno.

9. Reconhecida a nulidade do contrato, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados, mantida de forma simples, ante a ausência de recurso da parte autora e a vedação à
reformatio in pejus
.

10. Correção monetária e juros de mora devem incidir a partir de cada desconto indevido, por se tratar de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO

11. NEGOU-SE PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença, com majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados:

art. 27 do CDC

art. 373, II, do CPC

Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000300-85.2014.8.05.0153
, em que figuram como apelante BANCO CIFRA S.A. e como apelada MARIA DA SOLIDADE DE ALMEIDA - CPF: 264.672.218-42 e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.